Tribunal: STF
Processo: RE 1593532
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP. MÉDICO.  AVERBAÇÃO E CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE INSALUBRE EM TEMPO COMUM. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL.  APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. APLICABILIDADE DO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI FEDERAL 8.213/1991. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL.  RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MÉDICO - CONTAGEM DE TEMPO TRABALHADO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL - NECESSIDADE E UTILIDADE DE OBTENÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL - ARTIGO 40, § 4º , III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INSALUBRIDADE - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS - INEXISTÊNCIA - EMPREGO DA REGRA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/91 - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO E. STF E DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA C. CORTE - NÃO SENDO O CASO DE SE CONCEDER A APOSENTADORIA, DE PLANO - MUNICIPALIDADE QUE DEVE PROCEDER A CONTAGEM DO TEMPO E SOMENTE CONCEDER A APOSENTADORIA SE DEMONSTRANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Doc. 1, p. 230) 

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Município de São Bernardo do Campo/SP apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição da República (Doc. 1, p. 241-253). Afirma que “o argumento lançado no v. acórdão recorrido não se coaduna com o direito, haja vista a inexistência de lei complementar para o estabelecimento do direito pretendido pelo recorrente, qual seja a aposentadoria especial do servidor público” (Doc. 1, p. 248). Ressalta que “a lei complementar em comento deve ser federal, pois os demais entes públicos não podem adotar critérios diferenciados dos previstos na Constituição Federal, para a concessão de aposentadoria de seus servidores, mesmo reconhecendo para outros fins, como a percepção de adicional de insalubridade, haver exposição a agentes nocivos à saúde na atividade desempenhada pelo servidor” (Doc. 1, p. 248). Aduz que a Constituição da República “excluiu a aplicação dos dispositivos atinentes à aposentadoria especial do servidor público estatutário, vedando expressamente a pretensa analogia aplicada nesta demanda” (Doc. 1, p. 249). Enfatiza que os “funcionários públicos sujeitam-se ao regramento constitucional próprio, com regime diferenciado de previdência, cuja previsão constitucional de aposentadoria não contempla critério de imediata redução do tempo de serviço, pretendido nesta demanda” (Doc. 1, p. 249). Discorre que a “concessão de benefícios pelo Poder Judiciário, como o ora deferido, não previsto em lei, sem a devida comprovação de que fica mantido o equilíbrio financeiro e atuarial, como já salientado, configura violação ao dispositivo em comento, porque não reflete preocupação orçamentária e não aponta os recursos que suprirão a despesa criada” (Doc. 1, p. 249). Argumenta que a “norma constitucional em discussão não é autoaplicável (possibilidade de concessão de aposentadoria especial), e sua complementação não pode se dar pela mera aplicação do artigo 57 da Lei 8213/91, que é específico aos trabalhadores vinculados ao regime geral de previdência social” (Doc. 1, p. 2). Pondera que a concessão de aposentadoria especial, para casos como o dos autos, “não consiste em mero suprimento de lacuna da lei, em regulamentar os benefícios já fixados no Texto Constitucional, porque, frise-se, este não criou o direito à aposentadoria especial, apenas vislumbrou a possibilidade do legislador federal, se assim desejasse, instituí-lo” (Doc. 1, p. 250). Requer, o provimento do recurso extraordinário. 
Paulo Francisco Toledo dos Santos apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 1, p. 256-269).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo  inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 1, p. 271). Irresignado, o Município de São Bernardo do Campo interpôs agravo (Doc. 1, p. 274-284).
Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 942 (Doc. 6).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo   determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 942 da Repercussão Geral (Doc. 13).
O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“Recurso extraordinário decorrente de apelação. Julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 1.014.286/SP (tema 942) pelo Supremo Tribunal Federal. Manutenção dessa decisão que se impõe, portanto.
Caso em exame. 
Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido do autor. Servidor público municipal, ocupante do cargo de médico. Conversão de tempo de serviço especial em tempo de serviço comum para fins previdenciário. Deliberação do desembargador Presidente da Seção de Direito Público para apreciação do acórdão recorrido em conformidade com o julgamento do recurso extraordinário 1.014.286/SP (tema 942) pelo STF. 
Questão em discussão 
A questão em discussão consiste em saber o cabimento da aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991. Omissão legislativa. Caso sob exame anterior à Emenda Constitucional 103/2019. 
Razões de decidir 
Conformidade a envolver o posicionamento dessa Corte Suprema e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara (TJSP). 
Dispositivo 
Dá-se parcial provimento ao recurso. 
Manutenção dessa decisão que se impõe, portanto.” (Doc. 15, p. 2-3, destaquei)

A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 17).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de ação de concessão de benefício previdenciário ajuizada por Paulo Francisco Toledo dos Santos, servidor público do Município de São Bernardo do Campo, ocupante do cargo de médico, objetivando a conversão de tempo de serviço especial laborado em condições insalubres em tempo de serviço comum, para fim de concessão de aposentadoria. 
Ab initio, pontuo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 942 da Repercussão Geral, ao analisar a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, fixou a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” (DJe de 24/09/2020, destaquei)

Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão, in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.
1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 
2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 
3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 
4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 
5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.”

Com efeito, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra, nesse ponto específico, em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema. 
Saliente-se, ainda, que, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário 1.014.286, Rel. Min. Edson Fachin, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou:  

“A tese fixada para o mérito do Tema 942 da Repercussão Geral é bastante nítida e se limita a assentar a possibilidade de aplicação das regras do RGPS à averbação de tempo de serviço, prestado por servidor público, em condições especiais, ou seja, quando nocivas à sua saúde ou integridade física. Da aplicação das regras do RGPS resultará, portanto, o direito à contagem diferenciada, que, conforme constou da ementa do acórdão embargado, nada mais é do que consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 
A contagem diferenciada e a obtenção, ou não, de benefícios previdenciários a partir dela, não é automática, devendo ser requerida aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso. 
Rejeito, ainda, o pedido de modulação dos efeitos da decisão porque, conforme já ressaltado, não houve alteração de jurisprudência no tema. 
Com efeito, a questão debatida, ou seja, aquela que envolve o direito à conversão do tempo de serviço especial em comum, prestado sob condições especiais, ainda não estava consolidada pela jurisprudência desta Corte. 
Não houve, portanto, mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica. 
Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos, até porque já consta no referido julgado, sob a sistemática da repercussão geral, um limite temporal: ‘até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019’ e depende, conforme acima afirmado, além disso, do preenchimento de pressupostos previstos em lei. 
Assim, estão ausentes os requisitos necessários à modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral.’” (DJe de 09/06/2021, destaquei)

Demais disso, releva notar que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, ante a ausência de regulamentação de critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas para o Regime Geral de Previdência Social. Tal orientação se encontra consolidada na Súmula Vinculante 33, in litteris: 

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” (DJe de 24/04/2014, destaquei)

In casu,  o Tribunal de origem assentou: 

“Pois bem. O autor, médico, servidor público municipal, requer o direito de contagem do tempo trabalhado para efeito de aposentadoria especial por desenvolver atividade insalubre. Ocorre que para a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos, prevê o artigo 40, § 4º, da CF, que estes dependem de lei complementar, o que ainda não foi feita. 
(...)
Diante do caso concreto, portanto, por analogia, devem ser aplicadas as normas atinentes à concessão de aposentadoria especial aplicáveis ao regime geral de previdência social, qual seja a Lei nº 8.213/91, nos termos do artigo 57 e 58, ‘in verbis’:” (Doc. 1, p. 232-235, destaquei)  

Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 
Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
	
Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente